Tribunal: TJBA
Processo: 0503853-65.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503853-65.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: A O DE ALMEIDA NETO TRANSPORTES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO (ART. 1021, § 2º DO CPC) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. CAPITAL DE GIRO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA (ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPC). DESÍDIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO.
INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ATENDIMENTO DA PRETENSÃO AQUI MANEJADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

I.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de cobrança por prescrição.

II.
Questão em discussão: possibilidade de afastamento da prescrição diante de demora na citação, sob alegação de não ter a parte autora dado causa à mora.

III.
Reconhecida a inaplicabilidade das leis especiais sobre crédito rural ao contrato de capital de giro. Citação não efetivada no prazo legal, caracterizando desídia do autor. Ausência de ato judicial interruptivo ou suspensivo. Súmula 106/STJ inaplicável. Precedentes do STJ e TJBA.

IV.
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
0503853-65.2018.8.05.0146
,

da Comarca de juazeiro, em que figura como AGRAVANTE,
BANCO DO BRASIL
,
e, como AGRAVADO,
A O DE ALMEIDA NETO TRANSPORTES e
O
utros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER DO AGRAVO

E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.